Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706671-68.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: FLAVIO VIEIRA LEAO EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO À embargada para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, diante do efeito infringente pretendido, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 18 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora